Tribunal: TJES
Processo: 5000374-42.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-42.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por Zélia Maria Gomes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito, proposta em face do Banco Santander Brasil S.A., sob a alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da validade do contrato firmado entre as partes e à existência de danos indenizáveis decorrentes da suposta ausência de consentimento da autora na contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a contratação por meio digital, com apresentação de documentos como aceite do resumo contratual, geolocalização, IP do dispositivo, selfie da contratante e depósito do valor contratado em conta de titularidade da autora.
4. Não há prova nos autos de que a apelante estivesse impossibilitada de praticar os atos da contratação à época dos fatos, tampouco de que terceiros tenham praticado fraude em seu nome.
5. A instituição financeira cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo que se falar em responsabilidade civil por ato ilícito ou violação ao dever de informação.
6. Inexistindo vício de consentimento e não se comprovando dano indenizável, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
7. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de empréstimo realizada por meio digital, quando comprovada a regularidade da operação com documentos que atestam a autenticidade da manifestação de vontade do contratante, tais como assinatura eletrônica, geolocalização, selfie e depósito dos valores em conta de titularidade da parte autora.

A instituição financeira se desincumbe de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação, afastando a alegação de inexistência do vínculo contratual e, por conseguinte, a responsabilidade civil.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5004439-97.2024.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.03.2025;

TJES, Apelação Cível nº 5005233-15.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000374-42.2023.8.08.0028.

APELANTE: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO.

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Maria Almeida
d
a Silva Florindo interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na “ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada de urgência” proposta por ela em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S. A. (sucedido por incorporação pelo Banco Santander Brasil S. A.), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com suspensão da exigibilidade desses encargos em virtude da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em síntese, que: 1) “o recorrido deixou de comprovar que houve oferta e aceite do referido contrato”; 2) “a recorrente não recebeu os referidos valores em sua conta bancária, sequer os solicitou, nem mesmo os usufruiu”; 3) “de qualquer modo, a apelante não pactuou o contrato, nem mesmo solicitou os serviços do apelante”; 4) “o apelado não se desincumbiu de comprovar a autenticidade do negócio jurídico”; 5) o apelado deverá reparar os danos por ele causados, independente de culpa ou dolo.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgados “procedentes todos pedidos contidos na exordial, para declarar inexistente o débito cobrado, bem como que seja também o Recorrido condenado ao pagamento de indenização por Danos Morais e Materiais com a devida Repetição de Indébito”.

A
inda em trato inicial, mantenho a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau à autora porque não há no processo nenhum elemento que indique não ser ela pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas/despesas processuais. Oportuno anotar ser ela, autora, segundo a petiço inicial,

aposentada
e
beneficiária de
“pensão por morte previdenciária” (id 12608430)
.

Para comprovar a existência e validade da relação jurídica firmada entre as partes, a instituição financeira ré acostou o instrumento contratual realizados digitalmente e o cumprimento de suas respectivas etapas
(id 12609096)
.

Houve o aceite da política de privacidade, aceite do resumo do contrato – onde estão dispostas as taxas do contrato, valor das prestações, prazo e demais especificidades (id 12609096 – Pág. 1-3/6) – a captura da
selfie
da contratante (id 12609096 – Pág. 4/6) e o depósito da quantia contratada em conta de titularidade da autora (id 12609098), inclusive com extrato bancário (id 12609126).

Consta ainda dos documentos apresentados a geolocalização da usuária – que coincide com o endereço da autora conforme busca feita no “google maps” - e IP do aparelho.

Relevante consignar que não há indício de que a apelante estivesse, à época da contratação, privada do necessário discernimento para a prática desses atos.

Assim, é de se reconhecer a validade do contrato impugnado. Neste mesmo sentido confira-se os seguintes venerandos acórdãos deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora, fato inclusive não refutado pela autora em tempo hábil, apesar de devidamente intimada. 3. Em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta, além disso, reformulou sua tese no sentido que o ajuizamento da ação foi originado vez “que não conhecia os termos do contrato”, não mais defendendo a tese de não contratação do cartão de crédito consignado. 4. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não restou comprovado no caso em exame (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. 5. Recurso parcialmente provido.(AC n. 5004439-97.2024.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Data: Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 17-03-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela instituição financeira requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses. 5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (AC n. 5005233-15.2021.8.08.0047, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 17-05-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do e. Relator.